Tribunal: TJSP
Processo: 2100294-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Presunção relativa de necessidade. Determinação de juntada de documentos e de esclarecimentos que não foi atendida. Indeferimento acertado para a coautora. Coautor, porém, menor de idade, já em relação a quem a presunção se reforça. Decisão parcialmente revista. Recurso provido em parte.